Tribunal: TJPA
Processo: 0801076-93.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801076-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MILSON GABRIEL DE MATOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REINCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE ATO INFRACIONAL NÃO SERVIR PARA DESABONAR SUA IDONEIDADE. DECISÃO VERGASTADA ESCORREITA. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando liminar deferida neste recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0801076-93.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Milson Gabriel de Matos Dias

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência
inaldita altera pars
, que
deferiu
liminar para determinar que a parte requerida suspenda a eliminação do autor na 5ª fase do certame (investigação social), possibilitando, ainda, a matrícula para o Curso de Formação de praças.

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a eliminação do agravado do certame foi absolutamente legal e dentro das normas do edital do concurso; sustenta que essa fase do concurso examina os antecedentes pessoais e não apenas criminais do candidato; discorre que a liminar de tutela de urgência proferida pelo D. Juízo de primeiro grau merece ser cassada.

Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8060858)

Irresignado, o Ente Estadual interpôs Agravo Interno, na qual não foi conhecido por ausência de dialeticidade. (ID 10181858)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, nos moldes do art. 178 do CPC/2015, bem como observando a Recomendação N.º 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada
.

Pois bem. Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo
a quo
que deferiu pedido de liminar, suspendendo ato administrativo que resultou na eliminação do agravado do Concurso Público para admissão ao curso de formação de praças da polícia militar do estado do Pará.

Conforme consta dos autos de origem, o agravado foi eliminado na fase de investigação social do certame público por um
ato infracional análogo ao crime de roubo
cometido
há mais de 7 anos
e com base exclusivamente em um boletim de ocorrência.

Em que pese a relevância do requisito idoneidade moral para aqueles que venham a integrar a Polícia Militar, é certo que tal requisito não pode ferir princípios constitucionais basilares do Estado Democrático de Direito, como o da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se que o agravado cumpriu medida socioeducativa em razão do referido ato infracional. Sendo certo que as medidas socioeducativas visam responsabilizar os adolescentes que cometeram ato infracional, para evitar a reincidência e
fazer a sua ressocialização.

Desse modo, excluir o agravado por conta de ato infracional vai de encontro com as finalidades das medidas socioeducativas que visam a recuperação do menor infrator.

Outrossim, a conduta referente a prática de ato infracional não reflete na vida adulta do indivíduo, sobretudo em razão de o adolescente não praticar crime, sendo passível de medida socioeducativa e não de pena.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. PESQUISA SOCIAL E DOCUMENTAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR ATO INFRACIONAL PRATICADO NA ADOLESCÊNCIA.REMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS.OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. a) Nota-se dos autos que não houve o cometimento de crime pelo Agravante, mas sim de ato infracional, praticado na condição de adolescente, sendo lavrado, nesse caso, Termo Circunstanciado, nos termos do art. 69 da Lei nº 9.099/1995. Agravo de Instrumento nº 1502807-8 b) Ademais, ao final do procedimento, houve remissão do ato infracional, de modo que não caracteriza antecedente criminal, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).c) Portanto, segundo a referida legislação, a remissão não implica necessariamente o reconhecimento da responsabilidade e nem prevalece para efeito de antecedente, motivo pelo qual não pode ser levada em consideração para reprovação do Agravante no Concurso. d)
Assim, apesar da legalidade da exigência administrativa da investigação de conduta social dos candidatos em concursos públicos, a Administração Pública deve embasar-se em fatos criminosos, desabonadores da vida pregressa, e não em mero ato infracional perdoado, que não caracteriza antecedente criminal ou policial
. e) Nessas condições, contraindicar o Agravante por causa de conduta praticada na sua adolescência ("vias de fato"), sem possuir antecedentes criminais ou policiais incompatíveis com Agravo de Instrumento nº 1502807-8 a carreira militar, não é, em sede de cognição sumária, razoável e proporcional. f) Por fim, vale frisar que a matéria foi objeto do Enunciado nº 07 das Câmaras de Direito Público, redigido com o seguinte teor: "Em concurso público, o fato de um candidato ter realizado anterior transação penal com base na Lei nº 9.099/1995, não enseja sua eliminação por inidoneidade moral à vista do princípio constitucional da presunção de inocência".2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1502807-8 - Curitiba - Rel.: Leonel Cunha - Unânime - - J. 02.08.2016)

(TJ-PR - AI: 15028078 PR 1502807-8 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 02/08/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1864 16/08/2016)

CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE POLICIAL MILITAR DE 2ª CLASSE – ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUTOR QUE PRATICOU ATO INFRACIONAL QUANDO POSSUÍA QUINZE ANOS DE IDADE, DECLARANDO A OCORRÊNCIA, DATADA DE 2007, NO FORMULÁRIO PREENCHIDO – MOTIVAÇÃO INADEQUADA À CONCLUSÃO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – ATO ADMINISTRATIVO QUE DESTOA DOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10579217120198260053 SP 1057921-71.2019.8.26.0053, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 01/10/2020, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/10/2020)

Por fim, pontuo que esse mesmo candidato foi considerado APTO na fase de investigação social no concurso para praça da Polícia Militar do Estado do Pará, em 2017, conforme publicação em Diário Oficial nº 33.412, de 10/07/2017. Releva-se, portanto, totalmente contraditória a atuação da administração pública, por considerar o agravado APTO em 2017 e INAPTO em 2021, tendo como base um único fato ocorrido em 2014, já verificado anteriormente pela própria PMPA.

Nessa esteira de raciocínio, não assiste razão ao agravante, já que a decisão vergastada se mostra escorreita, e alinhada ao posicionamento dos Tribunais Superiores.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023